Tribunal: TJDFT
Processo: 0724612-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724612-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: THOMAS NILTON BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. contra decisão (ID 157003761) da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento por THOMAS NILTON BARBOSA DA SILVA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou a nulidade da cláusula 14 do contrato que previa a renúncia a qualquer pedido de indenização por parte do consumidor. Em suas razões (ID 48102183), alega que: 1) as partes celebraram acordo extrajudicial em 11/11/2021, no qual se comprometeu a pagar R$ 3.580,00 em parcela única; 2) o acordo não possui cláusulas abusivas; 3) o agravado não pode alegar o desconhecimento ou a ignorância das cláusulas; 4) a nulidade do acordo extrajudicial causa enriquecimento ilícito e insegurança jurídica; 5) trata-se de contrato bilateral em que as partes cumpriram sua obrigação. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada na parte em que declarou a nulidade de cláusula contratual. Preparo recolhido (ID 48102186). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Na origem, o agravado propôs o cumprimento de sentença proferida na ação civil pública 0713259-91.2020.8.07.0020, proposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal, julgada procedente para condenar a ré a: “se abster de veicular novas propagandas ou realizar qualquer espécie de publicidade, inclusive em programas de televisão, redes sociais e no seu sítio na rede mundial de computadores, garantindo a redução de parcelas de financiamento em percentual pré-determinado do valor da prestação do veículo e/ou informando supostos limites de percentuais máximos de juros que as instituições financeiras estariam obrigadas a observar, sob pena de multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada propaganda ou publicidade comprovadamente realizada em desacordo com o presente provimento jurisdicional; b) condenar a ré a realizar e veicular, no prazo de até 15 (quinze) dias, contrapropaganda, nos programas/emissoras de televisão em que veiculadas as propagandas ilícitas e, ainda, no seu sítio na rede mundial de computadores, para esclarecer aos consumidores que na prestação dos seus serviços, embora adote todas as diligências possíveis para defender os interesses dos seus clientes, não é possível assegurar perante as instituições financeiras, que não estão obrigadas a cobrar encargos contratuais com juros limitados entre 1,0% e 1,5% ao mês e/ou 12% ao ano, a redução no percentual pré-determinado de 40% a 80% do valor da prestação do veículo e, também, que, caso a oferta de renegociação extrajudicial do débito não seja concluída com êxito, a suspensão do pagamento das parcelas mensais do financiamento provavelmente resultará a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes e a perda da posse do veículo em ação de busca e apreensão; sob pena de multa diária de 4.000,00 (quatro mil reais), incidente a partir do 16o (décimo sexto) dia contado da intimação e limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no caso de descumprimento da referida obrigação; c) condenar a ré ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais coletivos, acrescidos de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) condenar a ré a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado, nos casos em que a prometida redução da dívida não foi alcançada, danos materiais que compreendem os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela ré, com correção monetária, pelo INPC, do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês da citação, os encargos contratuais adicionalmente cobrados dos consumidores pelas instituições financeiras em razão da superveniente suspensão dos pagamentos das parcelas, após a contratação dos serviços ofertados pela ré, caso o veículo não tenha sido objeto de busca e apreensão cumprida, sendo que nesta última hipótese será devida pela ré indenização correspondente ao valor do próprio carro apreendido pela instituição financeira, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da constrição, e juros moratórios de 1% ao mês da citação. e) declarar que o presente pronunciamento jurisdicional possui ampla eficácia, produzindo efeitos em todo o território nacional. O cumprimento individual desta sentença pelos consumidores lesados depende, naturalmente, da comprovação da contratação dos serviços ofertados pela ré e da ocorrência dos prejuízos descritos nesta sentença. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.” – grifou-se Na hipótese, o exequente perdeu veículo objeto da ação de busca e apreensão 0704807-12.2021.8.07.0003 e propôs a ação de origem para que o agravante repare o prejuízo causado, nos termos da alínea “d” do dispositivo da sentença proferida na ação coletiva. Na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 153876652) a executada informa que o débito foi objeto de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, pelo qual o agravante se comprometeu a pagar o valor de R$ 3.580,00 ao agravado. O acordo extrajudicial refere-se apenas à rescisão do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes (ID 153876671). O que o agravado pretende é a indenização do valor carro apreendido pela instituição financeira, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da constrição, e juros moratórios de 1% ao mês da citação. Assim, o acordo extrajudicial não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, pois trata de obrigação distinta. Ademais, a disposição contratual que impede que o consumidor formule pedido indenizatório em juízo configura obrigação abusiva, portanto, é nula de pleno direito (artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor). INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator